Tribunal: CARF
Processo: 10245.722038/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10245.722038/2015-11
ACÓRDÃO
1302-007.216 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME (“EMPRESA” OU “F A”)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do
lançamento e à atribuição do vínculo de responsabilidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.216 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722038/2015-11
2

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
No presente caso, estamos diante de autuação fiscal decorrente da constatação de
dissolução irregular da F A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME (“empresa” ou “F A”). É
que, após a lavratura de Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF em 14/01/2014(e-fls. 368-
373), foi realizada a tentativa de entrega pelos Correios por três vezes. Após, foi realizada
diligência in loco no endereço que constava no quadro da Receita Federal, o qual encontrava-se
fechado. Foi lavrado Termo de Constatação Fiscal no 0001 (e-fls. 378-380). Na tentativa de
encontrar algum representante legal da empresa, foram publicados os seguintes editais:
1) Edital no 002/2014/SAFIS
2) Edital no 006/2014/SAFIS
3) Edital no 012/2014/SAFIS
4) Edital no 019/2014/SAFIS
5) Edital no 024/2014/SAFIS
6) Edital no 033/2014/SAFIS
7) Edital no 001/2015/SAFIS
8) Edital no 008/2015/SAFIS
9) Edital no 014/2015/SAFIS
10) Edital no 024/2015/SAFIS
11) Edital no 039/2015/SAFIS
12) Edital no 038/2015/SAFIS
13) Edital no 039/2015/SAFIS
No ínterim da publicação desses editais, foram lavrados outros dois Termos de
Constatação Fiscal no 0002 e 0003, em que se atestou que a empresa não foi localizada, nem os
seus sócios. Também nesse período foram encontrados e ouvidos, no âmbito da DRF/BVT/RR:
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.216 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722038/2015-11
3
1) Sr. Marcio Saraiva do Nascimento (motorista)
2) Sr. Josias Noe de Araujo (motorista)
3) Sr. Clebson Nascimento da Silva (motorista)
4) Sr. Luiz Elesbao Carvalho Filho (motorista)
5) Sra. Zelzenita dos Santos Dominices (auxiliar de RH)
6) Sra. Ednalda Maria do Nascimento (auxiliar de RH)
7) Sr. Ronivaldo Pinho de Melo (ex-sócio)
8) Sr. Rodney Pinho de Melo (ex-sócio)
Após, foi elaborado Termo de Início de Procedimento Fiscal em nome do Sr. Rodney
Pinho de Melo (MPF 0260100.2015.00159) para esclarecimento do exercício dos poderes dele de
gestão, mesmo após a sua saída do quadro social da empresa. À época, as alterações ao quadro
social da “F A” estão bem descritas na tabela elaborada do Relatório Fiscal (e-fls 126-168):

No curso da ação fiscal, também foram solicitadas informações de alguns
fornecedores da empresa. No Relatório Fiscal constou o fato de que a última DIPJ entregue foi em
2009, e a DCTF em 2008. Nenhuma DACON havia sido entregue pela empresa.
E, com base em todo esse contexto do período fiscalizado (anos-calendários 2011 a
2014) foram constatadas duas infrações: (i) omissão de receitas e (ii) multa regulamentar por
ausência de entrega de DACON, DIPJ e DCTF. Foram lavrados Autos de Infração de IRPJ, CSLL,
COFINS, PIS e Multa Regulamentar (e-fls. 2-125) no valor de R$ 1.344.283,24, R$ 478.438,40, R$
483.559,86, R$ 104.771,38 e R$ 38.000,00, respectivamente. Os responsáveis solidários foram
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.216 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722038/2015-11
4
indicados como “de fato” e foram as seguintes pessoas: RODNEY PINHO DE MELO, MARIA
SOCORRO LIMA PAES, ISRAEL MONTEIRO DA SILVA.
Após intimação, foram apresentadas impugnações pela “F A” (e-fls. 2326-2333) e
Sr. Rodney (e-fls. 2350-2358), apenas. O Acórdão recorrido (02-68.549 - 2a Turma da DRJ/BHE)
decidiu por: (i) rejeitar as arguições de nulidade do procedimento fiscal; (ii) confirmar o vínculo de
responsabilidade atribuído a Rodney Pinho de Melo; (iii) considerar definitivo o vínculo de
responsabilidade atribuído a Maria Socorro Lima Paes e Israel Monteiro da Silva, por ausência de
impugnação; (iv) manter integralmente as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins consubstanciadas
nos respectivos autos de infração, acrescidas de multa de ofício e dos juros de mora pertinentes;
(v) manter integralmente o lançamento da multa por falta/atraso na entrega de DIPJ, DCTF e
Dacon, formalizado no competente auto de infração, com os acréscimos legais devidos. A decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do
lançamento e à atribuição do vínculo de responsabilidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O imposto devido trimestralmente no decorrer do ano-calendário será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na
hipótese de tributação pelo lucro presumido.
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.216 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722038/2015-11
5
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Deve ser mantida a base de cálculo do lançamento quando a fiscalização
aponta objetivamente, em demonstrativos próprios, todas as parcelas que
a compõem e o contribuinte não comprova erro algum no levantamento
assim empreendido.
RETENÇÃO DO IMPOSTO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deduzidas no lançamento as retenções do imposto na fonte com base no
processamento da Dirf, quaisquer outros valores somente poderão ser
considerados se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo tributada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a intimação dos interessados (e-fls. 2404-2410), foi apresentado Recurso
Voluntário apenas pelo Sr. Rodney (e-fls. 2424-2448), arguindo que (i) parte dos esclarecimentos
prestados por terceiros são inválidas, pois parcela daquelas pessoas não teriam provado conexão
direta com a empresa autuada; (ii) que os esclarecimentos prestados pelo Sr. Rodney teriam
justificado as condutas questionadas pela RFB; (iii) ausência de prova e nexo que daria
subsistência à responsabilidade com fundamento nos arts. 124, I e 135, ambos do CTN. Não se
insurgiu quanto ao mérito da omissão de receitas ou da imposição da multa regulamentar.
Os autos foram a mim distribuídos e incluídos em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário do Sr. Rodney é tempestivo, razão pela qual dele o conheço.

Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.216 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722038/2015-11
6
II – DA MATÉRIA REMANESCENTE PARA JULGAMENTO
Conforme descrito no Relatório, a autuação foi lavrada face à “F A Comércio e
Representações Ltda – ME”, enquanto contribuinte, tendo como responsáveis solidários: Rodney
Pinho de Melo, Maria Socorro Lima Paes e Israel Monteiro da Silva. Em relação aos dois últimos,
Maria Socorro e Israel, não houve instauração de contencioso, visto que não forma apresentadas
impugnações. Já nesta esfera, apenas o solidário Rodney apresentou recurso. O contribuinte “F A”
não.
Assim, as matérias que podem ser conhecidas neste julgamento são aquelas
trazidas no Recurso Voluntário do Sr. Rodney, que dizem respeito a nulidades procedimentais e ao
vínculo de responsabilidade. Não há insurgência apresentada quanto ao mérito da omissão de
receitas ou da imposição da multa regulamentar.

III – DO MÉRITO DO RECURSO
A) Sobre a instrução processual
Neste ponto, a insurgência da Recorrente é no sentido de que não haveria no
processo administrativo provas cabais a respeito da sua conduta em relação à atos de gestão
praticados de forma abusiva, pois a RFB teria se baseado apenas em declarações de terceiros.
Segundo a sua argumentação, o que ele havia justificado à RFB não teria sido levado em conta,
neste mesmo contexto.
Ocorre que, é importante notar, de acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 126-168), o
mesmo era responsável por transações financeiras, mesmo após a sua retirada do quadro social:
32. Em 26/10/2015 foi elaborado o Termo de Inicio de Procedimento Fiscal em
nome do Sr. Rodney Pinho de Melo (MPF 0260100.2015.00159) a fim de
esclarecer o porquê o Sr. Rodney, mesmo após a saída do contrato social da
empresa F A Comércio e Representações Ltda-ME, ainda assinava os cheques da
empresa, efetuava os saques com o cartão da empresa e somente ele consta no
cartão de autógrafos do Banco da Amazônia (Cheques e saques a serem
esclarecidos desde 30/03/2011 à 31/12/2012). O Sr.Rodney teve ciência em
04/11/2015 e o prazo inicial para resposta era de 05 (cinco) dias úteis. Em
10/11/2015 o Sr. Rodney, por meio do seu advogado o Sr. Joaquim Estevam de
Araújo Neto, solicitou prorrogação do prazo por mais 15 (quinze) dias, contudo,
prorroguei somente até o dia 20/11/2015. Em 23/11/2015 o Sr. Rodney, por meio
do seu advogado o Sr. Joaquim Estevam de Araújo Neto, protocolizou petição
nesta DRF, porém, não prestou os devidos esclarecimentos, alegando
impossibilidade de encontrar a empresa F A Comércio e Representações Ltda-ME
ou representantes legais dessa;
(...)
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.216 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722038/2015-11
7
7. Apesar de constar sua saída do quadro societário em 13/04/2011, na sétima
alteração contratual, continuou efetuando saques com o cartão da empresa FA
Comércio e Representações Ltda. Desde o dia 01/01/2011 até 31/12/2012 sacou
com o cartão da empresa R$1.225.329,28, conforme relatório do Banco da
Amazônia (BASA). Em 26/10/2015, o Sr. RODNEY PINHO DE MELO compareceu
novamente à Delegacia da Receita Federal do Brasil. Nessa oportunidade, foi
lavrado Termo de Esclarecimentos e o mesmo afirmou que entregou o cartão de
saques da empresa para Sra. Maria Socorro e que não se recorda de ter efetuado
saques; 8. Apesar de constar sua saída do quadro societário em 13/04/2011, na
sétima alteração contratual, continuou assinando cheques da empresa FA
Comércio e Representações Ltda., conforme relatório do BASA desde
01/04/2011 até 31/12/2012. Outro detalhe, é que no Cartão de Autógrafos do
Banco da Amazônia (BASA) consta somente o Sr. Rodney Pinho de Melo como
único responsável pela movimentação da conta da empresa FA Comércio e
Representações Ltda. Em 26/10/2015, o Sr. RODNEY PINHO DE MELO
compareceu novamente à Delegacia da Receita Federal do Brasil. Nessa
oportunidade, foi lavrado Termo de Esclarecimentos e o mesmo afirmou que
deixou alguns cheques assinados com a nova proprietária, tendo em vista a
urgência em pagar dívidas trabalhistas;
(...)
3. Os fatos verificados demonstram que o Sr. RODNEY PINHO DE MELO (CPF no
285.196.632-49) é o real beneficiário econômico da atividade empresarial
desenvolvida pela empresa FA Comércio e Representações Ltda. desde
21/08/2006. Portanto, sendo dono de fato da fiscalizada é responsável pelo
crédito tributário, por estar vinculado ao fato gerador, nos termos dos artigos 124
Inciso I e artigo 135 Inciso III da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional).

Pela simples verificação da motivação acima transcrita no Relatório Fiscal, entendo
que a insurgência do Recorrente não passa de mero inconformismo. Dentro do que exige o art.
142 do CTN, e dentro de todas as intimações lavradas, inclusive com o cuidado do adequado
conhecimento, com diversos editais expressos, entendo que o procedimento fiscal não possui
qualquer vício na sua instrução.
Vale destacar o art. 2o, § 1o, da Portaria RFB no 2.284, de 2010, que assim dispõe:
Art. 2o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da
exigência, deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito
tributário, identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as
provas necessárias para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do
crédito tributário lançado.
§ 1o A autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.216 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722038/2015-11
8
Conforme se observa, por parte da autoridade fiscal, houve o fiel cumprimento às
determinações contidas no citado dispositivo. Ao formalizar a exigência, foram identificados os
sujeitos passivos, as provas para a caracterização do responsável tributário, constando ainda a
descrição dos fatos e enquadramento legal das infrações apuradas e do vínculo de
responsabilidade. Logo, não é possível vislumbrar a nulidade alegada pela defesa.
Deste modo, não acolho a preliminar de nulidade em razão de suposta
irregularidade na instrução do procedimento fiscal.

B) Sobre o vínculo de responsabilidade
Neste ponto, a insurgência da Recorrente se manifesta em questionamentos.
Segundo ela, não há nos autos os elementos de que ele seria o real beneficiário da atividade
empresarial. E, não haveria nos autos provas inequívocas que está caracterizada a utilização de
forma dolosa, fraudulenta e simulada de pessoas interpostas e com excesso de poderes.
Importante atentarmos que o seu enquadramento é feito com base em dois
fundamentos legais do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...] III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
SUMULA 435 DO STJ.
Os fatos que embasaram essa incidência dessas regras estão descritos no Relatório
Fiscal, e que dizem respeito às movimentações financeiras realizadas pelo Sr. Rodney, quando o
mesmo – em teoria – não possuía mais vínculo com a empresa. E tais movimentações são a base
da omissão de receitas ora autuada. Sua responsabilidade está, portanto, alicerçada nos seguintes
fatos – todos ocorridos após sua saída do quadro societário em 13/04/2011:
(i)
Realização de saques com o cartão da empresa FA Comércio e
Representações Ltda;
(ii)
Desde o dia 01/01/2011 até 31/12/2012 sacou com o cartão da empresa
R$1.225.329,28, conforme relatório do Banco da Amazônia (BASA);
(iii)
Continuou assinando cheques da empresa FA Comércio e Representações
Ltda., conforme relatório do BASA desde 01/04/2011 até 31/12/2012.

Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.216 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722038/2015-11
9
Importante mencionar que, nos casos de omissão de receitas, é mais comum a
Fiscalização trabalhar com provas indiciárias, em razão das inerentes dificuldades de aferição dos
fatos, conforme o art. 845 do RIR/99 autoriza:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive:
(...) § 1o. Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos
lançadores com elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou
inexatidão. (grifo acrescentado)
E contra os elementos acima indicados, o Recorrente – quando diligenciou à
Delegacia da RFB – indicou não recordar do que fez, ou que havia deixado cheques assinados. Em
seu recurso, sua linha de argumentação é apenas procedimental, em caráter de defesa. Não faz
prova contrária desses fatos.
Em verdade, não houve qualquer desconsideração do que havia sido dito pelo Sr.
Rodney à RFB. O que houve foi a prova cabal, pelas condutas “i, ii e iii” acima descritas, de que o
mesmo tinha participação nas operações financeiras que levaram à infração por omissão de
receitas. E, em relação à essa infração, também não houve prova apresentada.
Frise-se que o Sr. Rodney ainda era sócio com 95% das quotas quando a empresa
deixou de apresentar suas obrigações acessórias em 2011 e, mesmo após a sua saída, prosseguiu
realizando transações que não foram reportadas à RFB, cujo intuito não poderia ser outro, senão o
de omissão de receitas para não pagamento dos tributos devidos.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 2473
DF CARF MF
Original